Tribunal: TJDFT
Processo: 0715172-85.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. GARANTIA CONTRATUAL. REGRA AUTORIZADORA DO BLOQUEIO DE DIVERSAS FUNCIONALIDADES DO APARELHO CELULAR DO TOMADOR DO EMPRÉSTIMO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSO DE DIREITO CARACTERIZADO. ESTIPULAÇÃO QUE VIOLA DIREITOS ANEXOS DO CONTRATO. CONDUTA DESLEAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE, DE COOPERAÇÃO E DE COLABORAÇÃO. MEDIDA ASSECURATÓRIA DE PREJUÍZOS GARANTIA. AUTOPROTEÇÃO INSTITUÍDA PELA RÉ DISFARÇADA. TENTATIVA ILEGAL DE RESOLVER CONFLITO DECORRENTE DE INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR SEM PROVOCAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. IMPORTUNAÇÃO ILEGALMENTE IMPOSTA AO DEVEDOR INADIMPLENTE. RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Caso concreto em que a empresa ré institui, no contrato por ela confeccionado e a que aderiu o consumidor, verdadeira medida coercitiva indireta travestida de garantia, por meio da qual tem a si assegurado o direito de retirar do aderente a condição de acesso a funcionalidades de seu aparelho celular para competi-lo a pagar parcelas do empréstimo que não tenham sido quitadas a tempo certo.

2. Pode o credor, é certo, constituir garantia por propriedade ou outro ativo, em contrato de financiamento ou empréstimo bancário, para se assegurar de prejuízos que possa vir a suportar caso o devedor não cumpra a obrigação ajustada de quitar integralmente a dívida. O meio adotado para assegurar o cumprimento de obrigação contratual há, necessariamente, de ter eficácia econômica e jurídica, afinal, a garantia ofertada deve ser apta a assegurar o cumprimento da obrigação e passível de cumprimento. Importa sobremaneira, em atenção ao princípio da boa-fé nas relações contratuais, que critérios de proporcionalidade e razoabilidade sejam observados para assim preservar o justo equilíbrio entre os contratantes no cumprimento de seus respectivos deveres e no respeito ao direito que cabe a cada um.

3. Evidente se mostra o abuso de direito existente na instituição de garantia que ao bloquear funcionalidades do aparelho celular do consumidor em nada assegura o pagamento da obrigação pecuniária inadimplida. Antes, tal estipulação, pelo rigor da medida imposta ao devedor inadimplente, serve apenas a molestá-lo e a causar-lhe permanente importunação para ilegal e inapropriadamente forçar a quitação da dívida não paga. Hipótese em que caracterizada ofensa moral indenizável.

4. A chamada garantia contratual ora em análise claramente viola deveres anexos do contrato de razoabilidade, de cooperação e de colaboração, ao desrespeitar interesses legítimos do consumidor de manter comunicação por telefone celular e de usufruir de outras funcionalidades nele existentes, como troca de mensagens e uso de aplicativos. Ao instituir tal gravame a empresa ré/apelante afronta expectativas razoáveis do consumidor/cocontratante pois cria indevido obstáculo ao regular uso de equipamento atualmente considerado extensão da comunicação pelo papel fundamental na forma como se comunicam os indivíduos, em escala global, na sociedade contemporânea. A autoproteção instituída pela ré a seu exclusivo benefício fere, sem dúvidas, o ordenamento jurídico nacional porque resulta em grave violação a direito da personalidade de qualquer cidadão: o de ter resolvidos os conflitos em que se envolva pelo Estado, a quem cumpre aplicar o direito e fazer a justiça.
5. Nesse contexto, o quantum fixado na sentença, a título de danos extrapatrimoniais, é suficiente e proporcional para compensar os prejuízos suportados pelo autor/recorrido em decorrência de estipulação contratual que nitidamente ultrapassa os limites normativos definidores da liberdade de contratar.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.